Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-98.2022.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000631-98.2022.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO LUIZ DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
ELEANDRO VETTORELLO SILVEIRA, LEONARDO VETTORELLO DIAS SILVEIRA

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, ROBERTO DOREA PESSOA

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E O SOLICITANTE DA INSCRIÇÃO. SERASA COM LEGITIMIDADE PASSIVA.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000631-98.2022.8.05.0233, em que é apelante
FABIO LUIZ DE SOUZA FILHO
e apelados
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e
SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,